Tribunal: TJSP
Processo: 1045175-56.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente causa de exclusão do nexo causal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045175-56.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.026
Apelação n. 1045175-56.2017.8.26.0114
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Comarca: Campinas
Juiz de Direito: Cassio Modenesi Barbosa
Sentença prolatada em audiência ocorrida em 30.08.2019
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária
- Sub-rogação -Responsabilidade objetiva Prova do dano e do
nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:
- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente causa de exclusão do nexo causal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
sentença (fls. 393/394), que julgou PROCEDENTE o pedido formulado na
ação de regresso, ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S/A
contra ELEKTRO REDES S/A, para condenar a ré a pagar à autora, o
valor de R$ 7.811,10, corrigido monetariamente desde os pagamentos, e
acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Condenou a ré
nas despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o total da causa.
Dessa respeitável sentença apela a requerida
(fls. 397/413), sustentando a diferença entre o contrato de seguro e o
contrato de fornecimento de energia elétrica, a qual é diferenciada no risco

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que assume o segurador no contrato de seguro, mediante o recebimento
do prêmio, obrigando-se a pagar indenização ao segurado, sendo que no
contrato de fornecimento de energia elétrica, o risco não é componente
essencial da contratação, devendo indenizar somente com a comprovação
do nexo de causalidade. Destaca que “obrigar a concessionária a ressarcir
a seguradora o valor que ressarciu ao seu segurado, em sinistro
decorrente de dano elétrico é ignorar a necessária comprovação do nexo
causal, ônus que compete à Seguradora, e do qual não pode se
desvencilhar apresentando documentação precária, que retrata exame
superficial e
unilateral dos equipamentos ditos danificados”.
Aponta que embora seja concessionária do
serviço público, submetendo-se à teoria da responsabilidade civil objetiva
da Administração, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tal
norma não é de natureza absoluta, se fazendo necessária a prova pela
apelada do nexo de causalidade e a observância dos requisitos previstos
na Resolução Normativa 414/2010. Destaca a necessidade de pedido
administrativa prévio.
Impugna a documentação colacionada aos
autos, por ser singela e não tratar com clareza que a sobrecarga de
energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela
concessionária, e acrescenta não haver prova do pagamento realizado ao
segurado, porque o documento apresentado se trata de mero print de
sistema e elaborado unilateralmente (fls. 109), e assim, não há sub-
rogação da apelante no direito do segurado.
Assevera
que:
“para
atender
rigorosas
normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a Apelante
possui sistema técnico de monitoramento de distribuição denominado
INGRID, o qual se trata de uma ferramenta computacional que armazena
e disponibiliza para consulta todos os registros de reclamações técnicas

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
efetuadas pelos consumidores”, e que foi observado que na data da
ocorrência, não houve qualquer anomalia ou suspensão na rede elétrica
que atende as unidades consumidoras de seus segurados.
Afirma inexistir nexo de causalidade entre o
dano e a conduta culposa, porquanto não há elementos ensejadores da
responsabilidade civil, e acrescenta não haver relação de consumo entre
as partes.
Por fim, requer seja dado provimento ao
recurso para julgar improcedente a ação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente
preparado. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou sua resposta ao
recurso, pugnando pela manutenção da sentença (fls. 417/457).
A fls. 501/502, a ré apelante impugna a
documentação apresentada pela autora em sua inicia.
É o relatório.
I. Trata-se de ação regressiva que ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A ajuizou contra ELEKTRO REDES
S/A, narrando ter firmado contrato de seguro com Claudenilson Matiussi
contrato de seguro, representado pela apólice n.o 1782418/57643, por
meio do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir
os riscos ao qual o imóvel situado na Rua Marechal Deodoro, no 101,
Centro, na cidade de Muritinga do Sul, Estado de São Paulo, estivesse

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
exposto durante o período de vigência da apólice.
A autora explicou que em 21.02.2016, a
unidade consumidora sofreu uma oscilação de tensão, decorrente do
efeito de uma alteração na rede de distribuição da ré, que ensejou danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel. Diante
disso, foi feita diligência no local e relatório, e se concluiu que em virtude
da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela ré, houve o dano
de componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela autora,
tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de
reparos e substituições.
Assim, a autora pagou o valor de R$ 7.811,10
(sete mil oitocentos e onze reais e dez centavos), ao seu segurado. De tal
modo, a fim de ver ressarcido o prejuízo suportado, ajuizou a presente
ação, cujo pedido fora julgado procedente.
Inicialmente, não se pode perder de vista que
o art. 786 do Código Civil estabelece a sub-rogação do segurador nos
mesmos direitos e ações que competiam ao segurado.
Com efeito, a petição inicial foi devidamente
instruída com Apólice (fls. 73), Informação da ANEEL quanto às tensões
fls. 74/75, Relatório de Sinistro Detalhado (fls. 77/98), Aviso de Sinistro
(fls. 99) e Laudo Técnico (fls. 101/108) e o pagamento feito ao segurado
feito por meio de TED para conta no Banco Santander S/A (fls.109/110 e
fls.145/146), cuja validade embora impugnada pela apelante, não merece
subsistir.
Isso porque em tal documento consta os dados
do segurado, como seu nome e CPF, a sua conta bancária, o valor da
transferência e a data, e o motivo do pagamento que é o sinistro sub

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
judice. Desta feita, não há razões para se afirmar que não ocorreu o
pagamento, e que a apelada não pode se sub-rogar no direito do segurado.
A apelante é concessionária de serviço público
de fornecimento de energia na localidade de ocorrência dos danos, estando
submetida à teoria do risco administrativo, cuja responsabilidade se
configura de forma objetiva, independente da demonstração da culpa, nos
termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Na hipótese a documentação demonstrou o
nexo causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados. De
outro lado, a apelante não se desincumbiu de provar a ocorrência de culpa
exclusiva da vítima ou de caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua
responsabilidade.
No
caso,
embora
tenha
impugnado
os
documentos apresentados pela apelada na inicial, deixou de comprovar
que houve excludente de responsabilidade por caso fortuito, o que
acarretaria, assim, ausência de nexo de causalidade entre dano sofrido e
conduta.
Com
efeito,
as
disposições
contidas
na
Resolução Normativa no 414, as quais condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem
obstar o manejo de ação de regresso pela seguradora, visto tratar-se de
resolução administrativa que não se sobrepuja à Norma Constitucional
garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados
por outrem.
A apelante não trouxe aos autos nenhuma
prova adequada há justificar o afastamento da responsabilidade com
relação aos danos provocados no fornecimento de energia elétrica. As telas

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de sistema apresentadas em apelação- não tem nenhum valor de cunho
probatório (fls.406/407). Nada havendo que possa ser a r. sentença
modificada, deve ele prevalecer, prestigiando-a por ter sido bem lançada
pelo MM. Juiz.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se
a
verba
honorária
advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --